Tribunal: STF
Processo: AP 2399
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF nº 119.304.086-84), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023), inicialmente pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 16/8/2024 a 23/8/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF nº 119.304.086-84), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (eDoc. 127). 



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.429).



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que o custodiado violou o perímetro de inclusão do monitoramento eletrônico em 26/7/2024 (eDoc. 125), 31/7/2024 e 6/8/2024 (eDoc. 126), 8/8/2024 e 9/8/2024 (eDoc. 128), ao passo que mesmo com tentativas de contato da central de monitoramento eletrônico, não conseguiram falar com o monitorado (eDoc. 125, fl. 2; eDoc. 126, fl. 2 e eDoc. 128, fl. 2).



    Em 27/8/2024, decretei a prisão preventiva de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas (eDoc. 131).



    A efetivação da prisão e a audiência de custódia foram realizadas em 16/9/2024 (eDocs. 134-137). 



    Em 2/10/2024, mantive a prisão preventiva do acusado e determinei que fosse submetido à exame médico-legal para verificação de seu estado de saúde (eDoc. 161). 



    Em 9/1/2025, mantive a prisão preventiva do acusado (eDoc. 174). 



    Em 13/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG encaminhou Relatório Médico do réu LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (eDoc. 178). 



    Em 24/1/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em razão da ausência de realização do exame médico-legal, determinei que a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais/MG procedesse, no prazo de 5 (cinco) dias, à realização do referido exame. 



    Em 13/3/2025, a Defesa de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE apresentou manifestação informando que o réu vem sofrendo ameaças por parte dos presos no presídio de Uberaba e que chegou a ser agredido (eDoc. 192), de modo que, em 14/3/2025, solicitei informações ao Diretor do presídio, onde se encontra custodiado o preso, sobre o relatado na petição STF nº 31.360/2025, devendo ser prestadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (eDoc. 196). 



    Em 10/4/2025, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP). 



    Em 11/4/2025, a Defesa de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE requereu a concessão de prisão domiciliar alegando, em síntese, a desnecessidade da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo, e o quadro grave de saúde do requerente (eDocs. 222-225). 



    Sustenta que “é portador de doença grave — epilepsia”, que “encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, correndo risco real e iminente de morte caso não receba o tratamento adequado de forma imediata”, o qual “não vem sendo fornecido pela unidade prisional, colocando sua saúde em situação crítica”.



    Alega que a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais não realizou o exame médico-legal determinado, e que não aportou aos autos informações sobre a possibilidade de oferecimento do tratamento necessário pela unidade prisional em que está custodiado.



    Argumenta, ainda, que “é responsável por seu filho menor de idade, contando com 10 anos de idade, o qual depende financeiramente do genitor para garantir sua subsistência, conforme faz prova pela certidão de nascimento acostada”. 



    Juntou aos autos relatório médico e certidão de nascimento do filho (eDocs. 223-225). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela imediata submissão do requerente à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da possibilidade de atendimento pelo sistema carcerário. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 241).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de ao menos 5 (cinco) descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão (eDocs. 125-126 e 128), além de que mesmo com as tentativas de contato feitas pela central de monitoramento eletrônico, não foi possível falar com o monitorado (eDoc. 125, fl. 2; eDoc. 126, fl. 2 e eDoc. 128, fl. 2).



    Intimado para justificar, LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE apresentou justificação genérica, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos suficientes, para os descumprimentos relatados.



    No caso dos autos, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com a violações do perímetro de monitoramento eletrônico sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    No que diz respeito às demais alegações da Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 241):



    “No que concerne à suscitada responsabilidade por filho menor de idade, a apresentação isolada da certidão de nascimento não é suficiente pra atender ao requisito previsto no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, a documentação médica apresentada nos autos não traz informação referente à viabilidade de Lukas Matheus de Souza Felipe ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. 



    Demonstra-se, assim, imprescindível o imediato encaminhamento do requerente para análise da junta médica competente, que realizará o necessário exame médico-legal e poderá auferir se o caso em espécie demanda tratamento externo.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, CPF nº 119.304.086-84.



    DETERMINO, ainda, que a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais/MG proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização de exame médico-legal em LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, de modo a verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possuem condições de fornecer eventual tratamento ao réu. 



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente